Tribunal: TJMT
Processo: 0008026-65.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008026-65.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 1
o
, §3
o
, DA LEI N. 8.437/1992 – AFASTAMENTO – IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – RELATÓRIO DE AUDITORIA DO SUS – COMPROVAÇÃO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

O Ministério Público é parte legítima para propor ação em que visa assegurar o cumprimento do Direito Constitucional.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

Não configura julgamento
extra petita
quando o Magistrado decide de acordo com os pedidos formulados na inicial.

Em que pese ao artigo 1
o
, § 3
o
, da Lei n. 8.437/1992, vedar a concessão da liminar contra a Fazenda Pública que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para a antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental, garantido constitucionalmente.

Comprovada, por meio de Relatório de Auditoria do SUS, a existência de irregularidades na gestão do SUS, por parte do Município Requerido, deve ser mantida a sentença que determinou que estas sejam sanadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Barra do Garças, tendo como irresignação a sentença, emanada do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos, deduzidos na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público Estadual, determinando que sanasse as irregularidades apontadas no Relatório da Auditoria do SUS n. 45/2017/SISAUD (id. 92105083, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, já que ausente o direito coletivo, difuso ou individual indisponível e de inépcia da inicial, porque não há correlação entre a causa de pedir e o pedido, na medida que os fatos se cingem aos servidores da saúde, e o pedido visa beneficiar todos os servidores municipais.

Suscita as prejudiciais de nulidade do ato judicial recorrido, por julgamento
extra petita
, visto que a decisão ordenou a análise dos pedidos de progressão na carreira de todos os servidores municipais e não somente da saúde, por cerceamento de defesa, porquanto não foi intimado do
decisum
que rejeitou os Embargos de Declaração e por não observância da regra esposada no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992, visto que a tutela de urgência esgotou o objeto da ação, é irreversível e implicou aumento de despesa

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (ids. 92105109, págs. 01/05 e 92105110, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral da Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, em reexame (id. 93280035, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, proposta pelo Ministério Público Estadual.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Município de Barra do Garças, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 24/2010, instaurado pela Promotoria de Justiça daquela cidade, a existência de graves irregularidades na gestão pública municipal de saúde.

Sustentou, na inicial, que o Relatório de Auditoria n. 016/AGSUS/SES/2011, de 12/04/2011, informou ter encontrado as seguintes irregularidades: a) não realização de comunicação dos repasses federais, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aos sindicatos, partidos políticos e entidades representativas; b) cumprimento parcial das diretrizes e responsabilidades firmadas no Termo de Gestão do Trabalho; c) não reenquadramento dos servidores públicos da saúde, conforme plano de carreira e; d) não pagamento de indenização por insalubridade aos servidores em exercício habitual em ambientes insalubres.

Asseverou que, no ano de 2012, foi elaborado o Relatório de Auditoria n. 007/AGSUS/SES/2012, no qual constou que as irregularidades não tinham sido sanadas e acrescentou outras, tais como a incorreta gestão do Fundo Municipal de Saúde, que deveria ser gerido diretamente pelo Secretário Municipal de Saúde e a não paridade dos membros no Conselho Municipal de Saúde.

Argumentou que novo Relatório de Auditoria fora emitido em 2017 – n. 45/2017/SISAUD –, confirmando haver graves falhas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, bem assim a ausência de adoção de determinações legais pertinentes à hipótese pelo Requerido.

Elencou, entre as principais irregularidades indicadas no referido Relatório, as seguintes:

1) não realização de comunicação dos repasses federais destinados ao Fundo Municipal de Saúde, aos sindicatos, partidos políticos e entidades representativas;

b) cumprimento parcial das diretrizes e responsabilidades firmadas no Termo de Gestão do Trabalho e;

c) não reenquadramento dos servidores públicos da saúde, conforme plano de carreira, além do não pagamento de indenização por insalubridade aos servidores em exercício habitual em ambientes insalubres.

O Magistrado singular concedeu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

13. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigo 300, do CPC/2015,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte,
DETERMINO

a intimação do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, na pessoa do Prefeito (art. 75, III, do CPC/2015), para que sane as irregularidades apontadas no Relatório da Auditoria do SUS nº 45/2017/SISAUD constante nos autos do Inquérito Civil Público nº 024/2010, da seguinte forma:

i) Ajustar a composição do Conselho Municipal de Saúde a fim de que esteja de acordo com as normas gerais aplicáveis à hipótese, observando 50% das vagas as entidades representativas de usuários, 25% às entidades representativas dos trabalhadores de saúde e 25°/o aos representantes de governo, de prestadores de serviços privados conveniados ou sem fins lucrativos. FIXO prazo de 30 (trinta) dias.

ii) Notificar, havendo a liberação de recursos financeiros por órgãos e entidades da administração federal direta e indireta, os partidos políticos, os sindicatos e trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município, acerca da respectiva liberação. FIXO prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data do recebimento dos recursos.

iii) Apreciar todos os requerimentos de elevações de nível e de classe protocolados por servidores públicos municipais, os quais se encontram pendentes de decisão administrativa. FIXO prazo de 30 (trinta) dias.

iv) Concluir a apreciação dos pedidos administrativos de elevações de níveis e de classes. FIXO prazo de 90 (noventa) dias, a contar do seu protocolo pelo servidor peticionante com todos os documentos necessários.
(Sic).

Ao apreciar os pedidos, o Juízo
a quo
julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e confirmo a liminar deferida a fls. 823/825. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Barra do Garças interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Ministério Público Estadual

O Apelante afirma que o Ministério Público Estadual é parte ilegítima para propor a presente Ação Civil Pública, porque ausente na demanda direito coletivo, difuso ou individual indisponível.

Em que pese à alegação do ente público Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque uma das atribuições do Ministério Público é promover as medidas necessárias para garantir o cumprimento dos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil e, no caso, o direito à saúde e o respeito aos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.

Ademais, não há dúvidas de que a ACP foi proposta, em razão de o Município de Barra do Garças-MT não estar observando as normas atinentes ao SUS.

Não há desconsiderar, ainda, que a pretensão de assegurar a todos os servidores públicos municipais o direito de os seus pedidos de elevação de classe e nível serem apreciados pelo Poder Público Municipal, em conformidade com os critérios legais, configura um direito coletivo.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Município Recorrente defende a inépcia da inicial, argumentando que não há correlação entre a causa de pedir e o pedido, pois os fatos se cingem aos servidores da saúde e o pedido visa beneficiar todos os servidores municipais.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1
o
- Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
, do artigo 330, do atual CPC, pois o pleito, referente à apreciação dos pedidos de elevação de nível e de classe de todos os servidores públicos municipais de Barra do Garças-MT, está em conformidade com a causa de pedir da inicial.

Como bem salientado pela Procuradora de Justiça, em seu parecer, os servidores da saúde foram usados apenas como exemplo. Logo, não há falar em inépcia da inicial.

Diante disso, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Apreciadas as preliminares, faço a análise das prejudiciais de mérito, que foram nomeadas pelo Recorrente, como matéria preliminar.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença por Julgamento
Extra Petita

O Recorrente, em suas razões recursais, argumenta ter havido julgamento
extra petita
, já que

a decisão ordenou a análise dos pedidos de progressão na carreira de todos os servidores municipais e não somente da saúde.

Registro que se
entende por sentença
extra petita
a que julga fora do pedido do demandante; no entanto, somente é configurada quando a decisão contempla a questão não incluída na
litiscontestatio
.

No presente caso, o Ministério Público Estadual formulou os seguintes pedidos de mérito:

5) seja, ao final, concedida em definitivo a tutela pretendida, com a total procedência do pedido inicial para condenar o Município de Barra do Garças/MT na obrigação de fazer consistente em sanar as irregularidades apontadas no relatório da auditoria do SUS constante nos autos do Inquérito Civil Público n° 024/2010, a saber

5.1) ajustar a composição do Conselho Municipal de Saúde no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que esteja de acordo com as normas gerais aplicáveis à hipótese, observando 50% (cinquenta por cento) das vagas as entidades representativas de usuários, 25% (vinte e cinco por cento) as entidades representativas dos trabalhadores de saúde e 25% (vinte e cinco por cento) aos representantes de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos;

5.2) notificar, havendo a liberação de recursos financeiros por órgãos e entidades da administração federal direta e indireta, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data do recebimento dos recursos, os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município, acerca da respectiva liberação;

5.3) apreciar, no prazo de 30 (trinta) dias,
todos os requerimentos de elevações de nível e de classe protocolados por servidores públicos municipais
, os quais se encontrem pendentes de decisão;

5.3.1) e, por fim, determinar que a
conclusão da apreciação dos pedidos administrativos de elevações de níveis e de classes
se dê no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do seu protocolo pelo servidor peticionante com todos os documentos necessários.

6) seja determinada a imposição de outras medidas necessárias para a efetivação da tutela especifica ou obtenção do resultado prático equivalente, a critério do juízo, conforme art. 297, parágrafo único c/c art. 536, §1° do Código de Processo Civil, e art. 84, §5° da Lei Federal n. 8.078/90; (Destaquei).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, o pedido para que fossem apreciados os requerimentos de progressão na carreira diz respeito a todos os servidores públicos de Barra do Garças-MT e, não somente, dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Logo, não há falar em nulidade da sentença, por julgamento
extra petita.

Dessa forma, a prejudicial deve ser afastada.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença, por Cerceamento de Defesa

O ente público municipal Recorrente afirma que a sentença recorrida é nula, já que não foi intimado da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, ocorrendo, portanto, o cerceamento de defesa.

Analisando a argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que a prejudicial, também, deve ser afastada, uma vez que não fora demonstrada a ocorrência de prejuízo ao seu direito de defesa, na medida que poderá apresentar as possíveis teses no Apelo interposto.

Não bastasse isso, é certo que o Apelante, ao tomar conhecimento da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, poderia ter interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, contudo, optou por manejar o incidente de Suspensão de Sentença e de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 1005459-85.2020.811.0000, junto à Presidência desta Corte de Justiça, protocolado em
05/03/2020
(id. 92105084, pág. 03).

Frise-se que os Embargos de Declaração foram decididos em
02/04/2019
(id. 92105080, pág. 01), e o Recorrente somente se insurge contra a sua não intimação, no presente Recurso, que fora protocolado em
16/10/2021
, portanto, mais de 30 (trinta) meses após a prolação da decisão.

Dessarte, em vista da possibilidade de o Apelante levantar, no presente Apelo, todas as teses que entende necessárias à reforma da decisão recorrida, penso não ter havido prejuízo ao seu direito de defesa e, consequentemente, inexistiu cerceamento de defesa.

Nessa quadra, o afastamento da prejudicial de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Da Impossibilidade de Concessão de Liminar

O Recorrente pretende a declaração de nulidade da decisão que concedeu a tutela de urgência, salientando que houve infração ao previsto no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992 (esgotamento do objeto), bem assim por irreversível e implicar aumento de despesa.

É sabido que, em regra, não se deve conceder o pedido liminar que implique o esgotamento total, ou parcial, do objeto da ação movida em face da Fazenda Pública; todavia, se estiver demonstrado pela parte autora o grave risco de dano, deverá ser concedida a medida, afastando-se a vedação legal, em prol da efetividade e da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA E DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR –

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR – PREENCHIMENTO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Se a pretensão antecipatória esgota o objeto da ação, não deve o direito ser amparado por uma concessão liminar, já que, nessa hipótese, evidencia-se o caráter satisfativo, vedado pelo art. 1
o
, §3
o
, da Lei 8437/1992.

Entrementes, o Poder Público, ao fundamento de limitação orçamentária, não conveniência e não oportunidade, não se deve furtar ao cumprimento de sua obrigação, sobretudo, quando o dever corresponde a uma garantia constitucional.

Conquanto o artigo art. 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado constitui direito fundamental garantido constitucionalmente.
(N.U 1000093-36.2018.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2019, publicado no DJE 11/09/2019). (Negritei).

In
casu, não existem dúvidas de que o Recorrido propôs a ACP, em razão de haver várias irregularidades na gestão do SUS, pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças-MT.

Trata-se, portanto, de questão relativa ao direito constitucional à saúde. Assim, é evidente ser possível a concessão da liminar, postulada na inicial da ACP. Logo, não há falar em violação à regra esposada no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992.

Da mesma forma, tenho que o pleito de tutela de urgência não se mostrava irreversível e muito menos implicaria aumento de despesa, porque todos os pedidos, caso fossem julgados improcedentes, poderiam voltar ao
status quo ante
e não houve determinação para que os pleitos administrativos fossem deferidos, mas apenas apreciados.

Nessa quadra, a tese de nulidade da sentença deve ser afastada.

Em vista de inexistir matéria de mérito, a Apelação deve ser desprovida.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, determinando ao Município de Barra do Garças-MT que sanasse as irregularidades apontadas no Relatório da Auditoria do SUS n. 45/2017/SISAUD.

Os fundamentos, quanto à rejeição das preliminares e ao afastamento das prejudiciais, suscitadas na contestação do ente público municipal, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

No que tange ao mérito, entendo que a sentença deve ser ratificada, uma vez que o Relatório de Auditoria do SUS n. 45/2017/SISAUD, de 17/11/2017, confirma a existência de graves falhas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, consistentes na falta de adoção das determinações legais pertinentes à matéria.

Constaram do referido Relatório as seguintes irregularidades:

1) Não cumprimento da comunicação dos repasses financeiros federais (Fundo Municipal de Saúde), no prazo de 02 (dois) dias, após a liberação, aos sindicatos, partidos políticos e entidades representativas dos empresários;

2) Composição irregular do Conselho Municipal de Saúde, pois não está constituído de forma paritária, não contemplando devidamente os seguimentos que devem fazer parte da sua composição;

3) Não apreciação dos requerimentos de elevações de níveis e de classes dos servidores públicos municipais;

Ademais, no curso do processo, o Município de Barra do Garças-MT não obteve êxito em comprovar que os apontamentos constantes do mencionado Relatório estavam incorretos; pelo contrário, reconhece as irregularidades, na medida que informa o cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual e de inépcia da inicial e
AFASTO
as prejudiciais de nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
, cerceamento de defesa e inobservância da regra esposada no artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992 e
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Município de Barra do Garças.
RATIFICO
a sentença em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022